Tribunal: STF
Processo: AO 2614
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás propôs ação originária, autuada como petição, com pedido de tutela de urgência, buscando ver anulado pronunciamento mediante o qual o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) determinou fosse incluído o nome do promotor de justiça Carlos Vinícius Alves Ribeiro na lista de promoção por merecimento, inaugurada pelo Edital n. 91/2021, para a 12ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia.  



    Segundo narra, Carlos Vinícius Alves Ribeiro formalizou, perante o órgão de controle, o Procedimento de Controle Administrativo n. 1.00840/2021-78, alegando ter sido preterido da lista de promoção, em violação ao art. 92, II, “c”, da Constituição Federal; ao art. 3º, II, da Resolução CNMP n. 2, de 21 de novembro de 2005; e aos arts. 158, § 1º, e 164 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás-LOMPGO (Lei Complementar estadual n. 25, de 6 de julho de 1998).  



    Afirma que o CNMP, após implementar liminar, julgou parcialmente procedente o pedido, tendo como fundamento o art. 157, § 1º, da LOMPGO e o art. 61 da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público-LONMP). A parte dispositiva da decisão determinou o seguinte:  



    i. declarar a nulidade da votação proferida pelo Conselho Superior do MP/GO quanto ao Edital de Promoção por Merecimento nº 01/2021, em que se julgou a promoção por merecimento para a 12a Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia; 



    ii. determinar a realização de nova votação, na qual conste indicação expressa, de forma concretamente fundamentada, do preenchimento dos requisitos daqueles pretendentes à promoção por merecimento; e



    iii. por ocasião da apreciação do nome do requerente, também considere a atual atividade do demandante, na qualidade de membro auxiliar do CNMP, abstendo-se de privilegiar aqueles que estão atualmente em pleno exercício da atividade-fim; 



    iv. avalie os requisitos referentes à atividade-fim do requerente considerando o exercício ministerial em órgão de execução no período imediatamente anterior ao afastamento; 



    v. considere adequadamente as vezes que o requerente figurou em lista de merecimento, nos termos do inciso II, do art. 3º, da Resolução n. 02/05 do CNMP; 



    vi. avalie qualitativamente a capacitação técnico-jurídica do requerente, nos termos do inciso III, do art. 3º, da Resolução n. 02/05 do CNMP; e 



    vii. considere as informações constantes nos assentos da própria administração do Ministério Público c passíveis de serem obtidas cm fonte aberta de busca.  



    Esclarece que o promotor interessado apontou, perante o órgão de fiscalização, o descumprimento, pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Goiás (CSMPGO), considerada deliberação formalizada na 15ª sessão ordinária, ocorrida em 13 de setembro de 2021, do pronunciamento do CNMP no procedimento n. 1.00840/2021-78.  



    Ressalta que, na sessão realizada no dia 20 seguinte, o órgão de controle, por unanimidade, determinou, como medida necessária ao cumprimento da decisão anterior, a inclusão de Carlos Vinícius Alves Ribeiro na lista de promoção por merecimento em relação à 12ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia, bem assim o encaminhamento de cópia à Corregedoria Nacional, para apuração disciplinar dos fatos relacionados à inobservância do que deliberado, nos seguintes termos:  



    Diante desse contexto, considerando que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, pela maioria dos seus membros, deliberadamente não cumpriu a decisão do Plenário deste CNMP, que determinou o julgamento por critérios objetivos; e diante do clarividente propósito de ilegalmente excluir o requerente da lista, manifestado pela desconsideração dos parâmetros estabelecidos por este CNMP, VOTO no sentido de DETERMINAR, como medida necessária ao cumprimento do comando contido no acórdão plenário, a inclusão obrigatória do requerente na lista de promoção por merecimento em relação à Comarca de Aparecida de Goiânia, procedendo-se aquele Ministério Público com os atos necessários à reelaboração da lista, nesses termos, no prazo de até 10 dias.



    Por fim, VOTO pelo encaminhamento de cópia dos autos para a Corregedoria Nacional, para respectiva apuração disciplinar dos fatos relacionados ao descumprimento da decisão deste CNMP.  



    Discorre sobre a competência do Supremo para examinar o pedido, evocando o art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. Frisa praticado o ato no exercício da atividade-fim do CNMP.  



    Sustenta a legitimidade para a defesa da autonomia administrativa.  



    Diz que o pronunciamento do CNMP, no procedimento de n. 1.00840/2021-78, se baseou na ausência de fundamentação dos votos de alguns Conselheiros do Ministério Público estadual, embora o CSMPGO, ao formalizar o ato de 13 de setembro de 2021, tenha observado as determinações veiculadas pelo órgão de fiscalização, apresentando argumentação adequada.  



    Afirma equivocada a decisão proferida na sessão de 20 de setembro seguinte, a pressupor a existência de critérios preponderantes. Argumenta que a Resolução do  CNMP de n. 2/2005 não contempla hierarquia entre os vetores. Ainda, nega haver o promotor Carlos Vinícius Alves Ribeiro superado, ante os critérios previstos na legislação de regência, as candidatas escolhidas para compor a lista.  



    Alega que o órgão de fiscalização não poderia substituir o juízo de mérito do CSMPGO sem demonstração de grave vício.  



    Pondera, ademais, que o CNMP, apesar de ter determinado a inclusão do promotor de justiça na lista, não apontou qual das indicadas deveria ser excluída.  



    Sob o ângulo do risco, alude à convocação de reunião extraordinária do CSMPGO para o dia 29 de setembro de 2021, a fim de dar cumprimento à decisão.  



    Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do pronunciamento do CNMP mediante o qual determinada a inclusão do promotor de justiça Carlos Vinícius Alves Ribeiro na lista de merecimento concernente à 12ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia. Busca, no mérito, a anulação do ato.  



    Em 28 de setembro de 2021, indeferi o pedido de liminar e determinei a reautuação como ação originária, a retificação do polo passivo, de modo a constar a União, pessoa jurídica de direito público à qual pertence o órgão, e a regularização da representação.   



    A parte autora, com a petição/STF n. 100.505/2021, opôs embargos de declaração. Apontou obscuridade, dizendo não ter sido indicada a irregularidade a ser sanada. Sustentou a capacidade do Ministério Público de ser parte e de estar em juízo, assim como a capacidade postulatória do Procurador-Geral de Justiça nas demandas voltadas à defesa da autonomia e das prerrogativas institucionais do órgão. Alegou haver, no caso, conflito interorgânico a envolver a autonomia do Parquet. Pediu o acolhimento dos embargos para tornar insubsistente a determinação quanto à regularização da representação processual.  



    A União, nas contrarrazões, negou que houvesse vício no pronunciamento, postulando o desprovimento dos declaratórios.  



    Em 2 de dezembro seguinte, provi os embargos de declaração, tornando insubsistente a determinação contida no item n. 7 da decisão impugnada.  



    A União ofereceu contestação (petição/STF n. 110.394/2021). Sustenta, a teor da jurisprudência da Corte, a impossibilidade de revisão judicial do mérito das decisões proferidas pelo órgão fiscalizador. Argui a necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos pelo CNMP, em respeito aos princípios da impessoalidade e da motivação. Pede a improcedência do pedido.  



    A parte autora apresentou réplica (petição/STF n. 9.058/2022). Insiste na antijuridicidade da decisão administrativa. Reporta-se a pronunciamento do Corregedor Nacional do Ministério Público por meio do qual arquivada a reclamação disciplinar instaurada contra os membros do CSMPGO (petição/STF n. 108.808/2021).  



    O ente nacional diz analisado no Procedimento de Controle Administrativo n. 1.00840/2021-78 a legalidade da formação da lista de promoção por merecimento, ao passo que a referida reclamação se limitou à apreciação de eventual infração disciplinar de alguns membros do Parquet estadual em decorrência do descumprimento da decisão proferida no PCA, de modo que possuem objetos distintos, não influindo no processo em questão (petição/STF n. 22.491/2022).  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a improcedência da ação.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A teor do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Supremo processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional do Ministério Público (ADI 4.412, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15 de março de 2021).  



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    Antes de avançar, cabe observar que compete ao CNMP fiscalizar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público, nos termos do art. 130-A, § 2º, da Carta da República.  



    O tema da promoção por merecimento está disciplinado nos arts. 93, II, e 129, § 4º, da CF/88; 61 da LONMP; 164 da LOMPGO; e na Resolução/CNMP n. 244, de 27 de janeiro de 2022 (que revogou a de n. 2/2005).  



    Considerados os critérios a partir dos quais o merecimento deve ser aferido, surge relevante a fundamentação, a qual constitui fator de legitimação das decisões governamentais, indissociável da diretriz consagradora da prática republicana do poder, especialmente diante do esforço do legislador e do próprio Conselho – ao explicitarem os parâmetros – para que sejam observadas, na atuação administrativa, a impessoalidade e a motivação.  



    No caso concreto, o CNMP, a teor dos arts. 93, X, e 129, § 4º, da CF/88; 14, II, § 1º, da LONMP; e 1º da Resolução/CNMP n. 2/2005, concluiu pela ausência de motivação adequada, nos votos de alguns dos integrantes do CSMPGO, acerca do preenchimento, pelos candidatos em disputa, dos critérios descritos no art. 164, § 1º, da LOMPGO, na medida em que “foram apreciados apenas com a marcação de um ‘x’, sem nenhuma fundamentação quanto ao modo que aquele critério fora ou não preenchido pelo almejante à promoção”. Reporto-me aos argumentos expendidos no voto condutor (eDoc. 24, pp. 26-52):  



    [...]



    Analisando o caso concreto, observo que alguns Conselheiros se restringiram à apresentação de uma tabela onde os critérios descritos no art. 164, § 1º, da LCE nº 25/98 foram apreciados apenas com a marcação de um “x”, sem nenhuma fundamentação quanto ao modo que aquele critério fora ou não preenchido pelo almejante à promoção.



    As manifestações de voto com a afirmação genérica de que um candidato preenche os critérios do art. 164 da Lei orgânica local, evidentemente, não satisfazem a exigência de fundamentação para admitir que candidato figure na lista.



    Registre-se, por relevante, que o art. 164 da Lei Orgânica do MP/GO estabelece um total de 17 (dezessete) condições a serem consideradas, de modo que a simples referência abstrata e genérica de preenchimento dos requisitos do citado artigo evidencia um malsinado subjetivismo para a escolha.



    Não é possível admitir a simples referência aos incisos do citado artigo sem especificar de que forma as condições ali previstas foram satisfeitas. Tal circunstância pode levar a incongruências inexplicáveis, como de fato ocorreu no caso in lúmen.



    Cotejando os votos acostados, verifico que os Conselheiros Eliseu José Taveira Vieria, José Eduardo Veiga Braga e Paulo Sérgio Prata Resende se limitaram a indicar os incisos do §1º do art. 164 da LC 25/98, sem esclarecer, minimamente, como esses critérios foram preenchidos pelos candidatos.



    A ausência de informações concretas quanto à forma que se deu o preenchimento dos critérios objetivos constantes na LOMPGO pelos candidatos leva a contradições inexplicáveis entre os Conselheiros, o que fica demonstrando pela ausência de coincidência do quantitativo de critérios que cada Conselheiro entende ter sido preenchido pelos candidatos.



    [...]



    Saliento que não desconheço que, ao aferir o merecimento do candidato, inevitavelmente, o(a) Conselheiro(a) realizará uma análise subjetiva; contudo esta análise deve ser realizada de modo fundamentado, em atenção ao princípio da discricionariedade motivada.



    Não pode ser considerado motivado um ato que aponta o preenchimento de critérios sem esclarecer como aqueles foram concretamente preenchidos, mesmo que à luz do entendimento daquele que faz uso da sua discricionariedade. 



    Aceitar que a mera indicação da presença do critério meritório, alijado da fundamentação concreta de sua existência, seja apta a fundamentar ato administrativo voltado ao interesse público é confundir discricionariedade com arbitrariedade. 



    Diante desse cenário e analisando o caso concreto, é forçoso reconhecer que, efetivamente, houve vício na fundamentação utilizada por alguns Conselheiros do CSMP/GO. 



    Compreendo que não exigir que seja apresentada fundamentação idônea a demonstrar concretamente o preenchimento dos critérios de merecimento pelos candidatos pode implicar em grave comprometimento da transparência e imparcialidade, levando ao descrédito os julgamentos efetivados pelos Conselhos Superiores. 



    Ressalto que essa avaliação, no exercício da autonomia administrativa, é atribuição de cada Ministério Público, isso não se discute. O que se almeja no presente Voto é que, de forma clara e específica, sejam explicitadas o preenchimento dos critérios existentes para promoções/remoções por merecimento.



    [...]



    Desta forma, compreendo que se faz necessária a apresentação de fundamentação concreta e individualizada da forma como cada candidato habilitado à promoção por merecimento preenche os critérios que lhe são apontados, de modo a dar ampla transparência, garantir a imparcialidade e o atendimento do princípio da discricionariedade motivada e do interesse público.



    Por todo o exposto, considerando que os votos que se limitaram a indicar o preenchimento dos critérios de merecimento pelos candidatos, sem informar, de forma concreta e específica, como o referido os galgou, estão eivados de vício de fundamentação, entendo que a decisão proferida pelo Conselho Superior do MP/GO deve ser anulada, a fim de que nova decisão seja prolatada pelo referido órgão, devendo todos os votos apresentados expor de forma concretamente fundamentada o preenchimento dos requisitos daqueles pretendentes à promoção por merecimento.



    Vale consignar, outrossim, um ponto assaz relevante. Consoante destacado pelas próprias Promotoras de Justiça interessadas, os requisitos acrescidos pela Lei Complementar nº 156/2020 (incisos XIII a XVII do art. 164) prejudicam a performance do requerente no julgamento pelo colegiado, haja vista que são voltados àqueles que estão em pleno exercício da atividade-fim. Compreendo, contudo, que essa situação não pode ser admitida por este Conselho.



    [...]



    Com efeito, revela-se premente que esta Corte Administrativa atue no presente caso de modo a obstar que o Conselho Superior do MP/GO promova uma avaliação que termina por desprestigiar os próprios trabalhos deste Conselho Nacional. Explico. 



    Na espécie, não há como desconsiderar que o requerente se encontra afastado de suas atribuições na Promotoria de Justiça prestando um serviço de relevância nacional no âmbito deste CNMP, de modo que não pode ser prejudicado na votação em razão disso.



    [...]



    Dito isso, admitir que esses Membros, a exemplo do requerente, sejam prejudicados em votações de merecimento representaria colocar em risco o próprio funcionamento desta Corte constitucional, porquanto os Membros se apresentariam efetivamente receosos, reticentes e poderiam rejeitar vir para o CNMP colaborar com os trabalhos de relevância nacional desta Casa, participando de ações e projetos que impactam o Ministério Público brasileiro como um todo. 



    Desta feita, com vistas a privilegiar e salvaguardar as próprias atividades deste Conselho, é imperioso transmitir a mensagem de que Órgão Nacional de Controle está vigilante a condutas que têm o condão de enfraquecer a regularidade e continuidade dos serviços desta Casa realizados por Membros do Parquet. 



    Assim, voto no sentido de determinar que o Conselho Superior do MP/GO, por ocasião da apreciação do nome do requerente, também considere a atual atividade do demandante, requisitado por este CNMP, que certamente tem colaborado ao aperfeiçoamento do Ministério Público, e se abstenha de realizar qualquer valoração que privilegie aqueles que estão em pleno exercício da atividade-fim.



    Vale ainda o destaque de que, no caso específico do requerente, haja vista que ele se encontra afastado das atividades na Promotoria, os requisitos devem ser avaliados considerando o período imediatamente anterior de exercício ministerial. Aplica-se ao caso, em paralelo, o entendimento já sedimentado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, que prevê, na Resolução nº 06/2005, que “No caso de afastamento ou de licença legais do magistrado nesse período, será considerado o tempo de exercício jurisdicional imediatamente anterior, exceto no caso do inciso V, que também levará em consideração o período de afastamento ou licença”.



    [...]  



    O Conselheiro do CNMP Luciano Nunes Maia Freire também apresentou voto. Defendeu, em síntese, o seguinte (eDoc. 24, pp. 63-67):  



    [...]



    Primeiramente, exsurge a inaplicabilidade, ao requerente, dos incisos do art. 164 da Lei Complementar nº 25/98 (Lei Orgânica do MP/GO) que dizem direta e exclusivamente com exercício de atividades realizadas nos órgãos de execução na origem.



    A adoção dos referidos dispositivos, no caso sob exame, acarretaria a desconsideração e descrédito, pelo Conselho Superior do MP/GO, das atribuições exercidas pelo requerente como membro auxiliar do CNMP, como se isso fosse alguma espécie de demérito, quando, como afirmado pela eminente relatora, trata-se em realidade de importante atuação que auxilia em ações e projetos de alta relevância que impactam todo o Ministério Público brasileiro e que contribui para o aperfeiçoamento institucional.



    Nesse sentido, o requerente não poderia ser prejudicado pela adoção de critérios restritos ao exercício de atividades realizadas nos órgãos de execução, sob pena de se desprestigiar o trabalho do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, como órgão de cúpula do controle administrativo do Ministério Público e do exercício funcional de seus membros.



    [...]



    Na espécie, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Goiás deverá considerar preenchidos pelo requerente os critérios do artigo 165 da Lei Orgânica local, o que lhe possibilitaria disputar em pé de igualdade com os demais candidatos que estão desenvolvendo suas funções em atividades finalísticas, quando do novo julgamento do edital.



    [...]



    Em segundo lugar, é preciso observar atentamente o que consta do art. 3º da Resolução CNMP nº 02/2005, que “dispõe sobre os critérios objetivos nas promoções e remoções por merecimento dos membros dos Ministérios Públicos da União e Dos Estados”. 



    Nos termos do citado dispositivo, dentre os critérios que o CNMP estabeleceu como de observância obrigatória pelos atos normativos locais que regulamentem as promoções e remoções por merecimento constam: (i) o “número de vezes em que já tenha participado de listas” (art. 3º, inciso II) e (ii) a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento (art. 3º, inciso III).



    [...]



    O exame realizado pelo Conselho Superior do MP/GO, porém, desconsiderou esses critérios. 



    Dentre os participantes, o requerente foi o que mais vezes figurou em lista de promoção por merecimento: foram quatro, no total. Inclusive, pelo que consta, todas as vezes em que o requerente participou de promoção por merecimento obteve êxito em figurar na respectiva lista. 



    Esse fato não pode ser desconsiderado pelo Conselho Superior local ante o comando expresso do inciso II, do art. 3º, da Resolução n. 02/2005.



    Igualmente, no que tange à frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, geradora de qualificação técnico-jurídica do membro do Ministério Público, é notório o currículo do requerente: Mestre e Doutor pela USP e Pós-Doutor pela USP e pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo, ademais, participado de mais de cem cursos de capacitação. 



    Essa circunstância foi basicamente desconsiderada pelos CSMP-GO, que se limitaram a pontuar como atendido o requisito de participação em cursos de aperfeiçoamento, igualando situações que são, essencialmente, diferentes. 



    Ora, é evidente que, na avaliação do preenchimento dos critérios para fins de promoção por merecimento, não basta a mera constatação do adimplemento de um requisito ou outro, mas uma valoração qualitativa e quantitativa que leve em consideração, dentre outros critérios, a profundidade do conhecimento adquirido e sua pertinência para o exercício funcional.



    Em síntese, portanto, a decisão questionada é nula porque, além de não se aplicarem, ao caso, os critérios de avaliação exclusivamente relacionados com o exercício em órgãos de execução, o Conselho Superior deveria ter, fundamentadamente, avaliado e considerado as vezes em que o requerente figurou em lista de merecimento, bem como sua respectiva qualificação técnico-jurídica.



    [...]  



    Diante das considerações apresentadas pelo Conselheiro, a Relatora apresentou a seguinte proposta de dispositivo, acolhida pelos demais integrantes do colegiado (eDoc 24, fl. 51-52):  



    Diante do exposto, aderindo à manifestação formulada no Plenário Virtual pelo Exmo. Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do presente Procedimento de Controle Administrativo, nos seguintes moldes: 



    i. declarar a nulidade da votação proferida pelo Conselho Superior do MP/GO quanto ao Edital de Promoção por Merecimento nº 91/2021, em que se julgou a promoção por merecimento para a 12ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia; 



    ii. determinar a realização de nova votação, na qual conste indicação expressa, de forma concretamente fundamentada, do preenchimento dos requisitos daqueles pretendentes à promoção por merecimento; e 



    iii. por ocasião da apreciação do nome do requerente, também considere a atual atividade do demandante, na qualidade de membro auxiliar do CNMP, abstendo-se de privilegiar aqueles que estão atualmente em pleno exercício da atividade-fim;



    iv. avalie os requisitos referentes à atividade-fim do requerente considerando o exercício ministerial em órgão de execução no período imediatamente anterior ao afastamento; 



    v. considere adequadamente as vezes que o requerente figurou em lista de merecimento, nos termos do inciso II, do art. 3º, da Resolução n. 02/05 do CNMP; 



    vi. avalie qualitativamente a capacitação técnico-jurídica do requerente, nos termos do inciso III, do art. 3º, da Resolução n. 02/05 do CNMP; e 



    vii. considere as informações constantes nos assentos da própria administração do Ministério Público e passíveis de serem obtidas em fonte aberta de busca.  



    Informado sobre a recalcitrância do CSMPGO em dar cumprimento às determinações, o CNMP, em novo julgamento, determinou a inclusão obrigatória do demandante na lista de promoção por merecimento. Eis o teor da fundamentação apresentada para justificar a imposição da medida (eDoc 22, fl. 242-273):  



    [...]



    Por essas razões, diante da necessidade de preservar as competências e os poderes assegurados pela Constituição da República aos órgãos de controle da magistratura e do Ministério Público, evitando um cenário de subversão da hierarquia do sistema de justiça e de completa frustração dos propósitos da Emenda Constitucional 45/2004, a Constituição Federal e o próprio Regimento Interno asseguraram a esta Casa os meios para fazer valer suas decisões. [...].



    Essa relevante missão constitucional não pode, obviamente, estar submetida ao beneplácito de algum colegiado local. Registre-se que as decisões deste CNMP somente podem ser confrontadas, hoje, perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse diapasão, a hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNMP de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas.



    Diante desse tipo de cenário, o Regimento Interno desta Casa, assim como o CPC, aplicável subsidiariamente, estabelece a competência do Plenário de adotar as providências necessária à IMEDIATA EFETIVAÇÃO da decisão, sem prejuízo da instauração do procedimento disciplinar contra a autoridade recalcitrante, o que será ao final deste Voto expressamente determinado.



    Apresentado esse panorama inicial, na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que, não obstantes as determinações desta Casa no tocante à avaliação dos candidatos, modificando substancialmente a sistemática e os critérios da votação realizada [...] houve descumprimento desses parâmetros por parte de alguns dos Conselheiros do CSMPGO, importando, ao fim e ao cabo, na manutenção da lista tríplice anterior.



    Com efeito, vale ressaltar que, dentre os critérios que o CNMP estabeleceu como de observância obrigatória pelos atos normativos locais que regulamentem as promoções e remoções por merecimento, constam: (i) o “número de vezes em que já tenha participado de listas” (art. 3º, inciso II) e (ii) a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento (art. 3º, inciso III). [...].



    O exame realizado pelo Conselho Superior do MP/GO, todavia, conforme é possível extrair dos votos de alguns Conselheiros do MP/GO, desconsiderou essa relevância dos critérios, deixando de valorar adequadamente as vezes que o requerente figurou em lista de merecimento e de avaliar qualitativamente sua capacitação técnico-jurídica.



    Não se pode olvidar que, dentre os participantes, o requerente foi o que mais vezes figurou em lista de promoção por merecimento (por quatro vezes), integrando, ao longo de toda sua carreira, por oito vezes em lista de merecimento, no total. Inclusive, pelo que consta, todas as vezes em que o requerente participou de promoção por merecimento obteve êxito em figurar na respectiva lista. Esse fato não pode ser desconsiderado pelo Conselho Superior local ante o comando expresso do inciso II, do art. 3º, da Resolução n. 02/2005.



    Igualmente, no que tange à frequência e ao aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, geradora de qualificação técnico-jurídica do membro do Ministério Público, é notório o currículo do requerente: Mestre e Doutor pela USP e Pós-Doutor pela USP e pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo, ademais, participado de mais de cem cursos de capacitação.



    Ora, é evidente que, na avaliação do preenchimento dos critérios para fins de promoção por merecimento, não basta a mera constatação do adimplemento de um requisito ou outro, mas uma valoração qualitativa e quantitativa, sobretudo desses dois critérios expoentes, conforme destacado no acórdão. Isso, todavia, não foi considerado de forma adequada pelo Conselho Superior no novo julgamento, não obstante a determinação expressa desta Casa.



    Ilustrando o cenário acima narrado, trago à colação, primeiro, o Voto do Conselheiro José Eduardo Veiga Braga, que discorreu sobre o preenchimento de cada requisito pelos candidatos. Conforme se verá abaixo, não obstante ressalte textualmente uma melhor condição do candidato Carlos Vinícius Alves Ribeiro no que toca aos requisitos expressamente destacados como prioritários por este CNMP, o Conselheiro acima citado, ainda assim, em suas escolhas, de forma discricionária e buscando fazer valer a sua posição inicial de alijar o requerente da lista, mantém seus votos sob a justificativa genérica de ter considerado a quantidade de requisitos preenchidos, o conteúdo dos documentos apresentados e demais informações colhidas nos sistemas do Ministério Público.



    Tenho que o Ilustre Conselheiro, no que toca ao requisito de participação em cursos de aperfeiçoamento e ao de participação em listas, terminou por igualar situações que são, essencialmente, diferentes, uma vez que, não obstante a proeminência do candidato nesses aspectos e a satisfação dos demais requisitos em sua quase integralidade, este permaneceu fora da lista.



    [...]



    Passando ao voto do Conselheiro Abraão Júnior Miranda Coelho, que também discorreu sobre o preenchimento de cada requisito pelos candidatos, novamente se observa o flagrante descumprimento da decisão deste CNMP. Em que pese tenha reconhecido o preenchimento da quase integralidade dos incisos pelo requerente, ainda assim, deixou de valorar adequadamente e conferir prioridade aos requisitos destacados expressamente por este CNMP. Ao revés, enaltecendo outros aspectos que também foram satisfatoriamente cumpridos pelo demandante, de forma arbitrária, escolheu candidatas que eram nitidamente menos destacadas no tocante à figuração em listas e ao aperfeiçoamento profissional.



    [...]



    A seu turno, o Conselheiro Paulo Sérgio Prata Rezende adotou postura similar aos outros Conselheiros, mantendo, ao final, o requerente fora da lista. 



    In casu, novamente o Conselheiro conferiu especial relevo também a outros crité